Tribunal: TJSP
Processo: 1044508-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044508-47.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TEREZINHA TEIXEIRA SILVA PAIVA, é apelado VIVO
TELEFONICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044508-47.2019.8.26.0002 -Voto no 35362
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SANTO AMARO – 13a VARA CÍVEL
Apelante: TEREZINHA TEIXEIRA SILVA PAIVA
Apelada: TELEFONICA BRASIL S/A
MM. Juíza Prolatora: Fernanda Soares Fialdini
VOTO No 35.362
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de
indenização
por
danos
morais.
A
prova
documental produzida pela ré revela a origem do
débito contraído pela autora e a legitimidade dos
respectivos apontamentos lançados em seu
nome nos serviços de proteção ao crédito.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 66/68, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado o
benefício da justiça gratuita. Ainda, impôs a ela multa de 9% do valor da
causa, por litigância de má-fé.
Apela a requerente (fls. 70/79). Sustenta, em suma,
que se equivocou o MM. Juiz a quo ao não punir a ré, que lhe causou
dissabores e abalo moral. Afirma que tentou resolver a questão na via
administrativa, por meio de contatos telefônicos, conforme descrito na
inicial. Aduz que a indenização deve ser fixada de forma satisfatória e
exemplar, com observância dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de evitar que a requerida venha a reincidir na
prática abusiva. Alega que o valor estimado na inicial, de R$ 15.000,00,
atende as funções punitiva e ressarcitória do dano moral. Por isso, requer
a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044508-47.2019.8.26.0002 -Voto no 35362
3
Recurso contrariado (fls. 82/89).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que a apelante postula a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que
estima em R$ 15.000,00, em razão do apontamento, que reputa indevido,
dos débitos de R$ 101,13 e R$ 103,80 nos serviços de proteção ao
crédito. Alega a autora, na inicial, que embora desconheça a dívida em
questão, como a ré não se dignou a excluir a inscrição desabonadora, a
despeito de seus contato na via administrativa, “acabou pagando
espontaneamente alguns valores para resolver o problema”, mas seu
nome, ainda assim, permaneceu no rol de maus pagadores.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, cuido que, em vista a prova documental produzida pela
apelada, não merece reparo a r. sentença no ponto em que rechaçou sua
pretensão.
Com efeito, a origem da inscrição lançada no rol de
inadimplentes está suficientemente comprovada pelos documentos que
instruem a contestação, segundo os quais houve a contratação da linha
de telefonia fixa no (11) 5524-9109 em 05.10.2010, instalada na Rua
Carlos Rappa no 44, São Paulo/SP (fl. 26), que é o mesmo endereço
indicado pela autora como sua residência (fl. 1).
Embora não seja incomum a contratação fraudulenta
de serviços por terceiros mal intencionados, nos casos de telefonia isso
geralmente ocorre com o serviço móvel. Na espécie, porém, houve
instalação de telefone fixo, na residência da apelante. Essa circunstância
torna inverossímil a possibilidade de que o serviço tenha sido contratado
por terceiro, que não se beneficiaria dele.
Ademais, o fato de ter havido pagamento das
faturas por mais de dois anos, até novembro/2013 (fl. 27), reforça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044508-47.2019.8.26.0002 -Voto no 35362
4
convicção de que realmente foi a autora quem contratou o serviço.
A ausência de contrato impresso e assinado pela
apelante não altera o equacionamento da questão. Atualmente é comum
que a contratação de serviços como o que é prestado pela apelada seja
feita de forma verbal, pela internet ou por telefone, sem que isso invalide
o negócio, pois a lei não exige forma específica para esse tipo de
contrato.
Enfim, satisfatoriamente comprovada a origem do
débito e não demonstrada sua quitação, afasta-se a alegada ilegitimidade
da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, pelo
que falece sua pretensão indenizatória. Esta, aliás, nem poderia ser
mesmo acolhida, nos termos da Súmula 385 do STJ, em vista das
diversas negativações preexistentes em nome da apelante (fl. 59/60).
Por derradeiro, registro que não há no recurso
impugnação específica quanto à multa por litigância de má-fé cominada
na origem. Em atenção ao princípio tantum devolutum quantum
appellatum, portanto, não cabe deliberação desta E. Corte a respeito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da causa, ressalvado o benefício da
justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator